Tribunal: TJES
Processo: 5012774-96.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012774-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FLAVIO AMARAL COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012774-96.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDO
: FLAVIO AMARAL COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE TELEFONIA INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“narra o autor na peça exordial (Id nº 53945081) que em virtude de uma viagem para a Espanha solicitou a alteração do plano de celular para o “VIVO TRAVEL” no intuito de obter cobertura para chamadas internacionais. Aduz que a Requerida fez alteração diversa da pretendida, sem a cobertura solicitada, o que gerou a cobrança de R$1.171,85 (mil cento e setenta e um reais e oitenta e cinco centavos). Diante disso, requer a declaração da inexigibilidade do valor cobrado, bem como a indenização por danos morais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade do valor cobrado na fatura de R$1.171,85, bem como condenando o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha no dever de informação pela operadora de telefonia quanto aos limites geográficos do plano contratado; e (ii) estabelecer se tal falha justifica a declaração de inexigibilidade da cobrança e a condenação por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, coaduno com os termos da sentença por concluir que a consumidora não foi devidamente informada acerca dos termos e abrangência territorial do plano de telefonia contratado para utilização durante viagem internacional. Com efeito, é possível extrair da narrativa fática que a operadora teria ofertado pacote de serviços com cobertura limitada ao continente americano, ao passo que a contratante necessitava de um plano que atendesse o continente Europeu, em razão de sua visita à Espanha, o que evidencia desconformidade entre a expectativa da consumidora e o objeto efetivamente contratado.

5. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, compete ao réu o ônus de demonstrar a adequada e prévia prestação de informações acerca do objeto da contratação. No entanto, a operadora ré não demonstrou ter cientificado a consumidora quanto aos limites geográficos do serviço ofertado, caracterizando violação ao dever informacional obrigatório nas relações consumeristas ( art. 6º, inciso III c/c artigo 46 do CDC).

6. Nesse sentido, omissão de informações relevantes sobre as condições do serviço contratado induziu o consumidor a erro, configurando vício de consentimento e justificando a nulidade da fatura cobrada.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)